Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1016052-37.2024.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSSO SUSIN - CPF: 280.823.938-66 (IMPETRANTE), DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. A 6ª VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA, NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM FACE DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA – INEXISTÊNCIA DEPRETERIÇÃO– DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houverpreteriçãona nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade docertameanterior, e ocorrer apreteriçãode candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
".

A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

Não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante, que restou classificada para o cadastro de reserva, e não demonstrou de forma concreta aexistência de circunstâncias aptas a gerar a conclusão de preterição.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Paula Cristina
Cosso

Susin
,
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, pelo
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, bem como pelo
Diretor de Administração Sistêmica do INDEA,
consubstanciado na não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

A Impetrante sustenta, que se classificou na 2ª (segunda) colocação para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, na Unidade Regional de Supervisão (URS) – Sinop/MT, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01 /2022/INDEA/MT para o provimento de cadastro de reserva.

Frisa que, “
o primeiro colocado, Sr. Lucas Barroso Januário, foi convocado e tomou posse no cargo, em 15/08/2022, logo após a homologação do certame
”, e (...)
desde então, após aproximadamente 2 anos, não foi convocado mais nenhum classificado no cargo de AFEDAF I para a URS
Sinop, o que fere os princípios norteadores da Administração Pública
” (Id. 219248695, fl.02).

Pontua que, de acordo com o
Lotacionograma
do 2º Trimestre de 2024 do Indea, publicado através da Portaria nº 105/2024/INDEA/MT, é possível verificar a “
existência atual de 8 (oito) cargos vagos de AFEDAF I no Estado
” (Id. 219248695, fl.03).

Afirma ainda, que do exame da referida documentação, nota-se que o INDEA “
possui hoje 24 (vinte e quatro) servidores públicos cedidos, de vários outros órgãos/esferas, sem qualquer fundamento, preterindo aos aprovados em concurso público que aguardam nomeação, o que fere o direito líquido e certo da impetrante
” (Id. 219248695, fl.04).

Assevera que se encontram presentesos requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que se determine que a autoridade indigitada como coatora, proceda com a imediata nomeação do impetrante no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I (AFEDAF I), na Unidade Regional de Supervisão (URS) de Sinop/MT, e no mérito, requer a concessão da segurança em definitivo (Id. 219248695, fl.17).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 223751661).

Contestação apresentada no Id. 226602699.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela denegação da segurança (Id. 228600166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Turma:

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado“
para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que“
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
”(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem, ressai dos autos, que
Paula Cristina
Cosso

Susin

se classificou na 2ª (segunda) colocação para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, na Unidade Regional de Supervisão (URS) – Sinop, certame este regido pelo Edital nº 01/2022/INDEA/MT, o qual ofereceu somente vagas para o cadastro de reserva.

Pontua a impetrante que o primeiro colocado no certame foi convocado e tomou posse no cargo no dia 15/08/2022, logo após a homologação do concurso, sendo que, desde então, não houve mais nenhuma convocação.

Argumenta ainda a autora, que atualmente existem 8 (oito) cargos vagos de Agente Fiscal Estadual AFEDAF I no Estado de Mato Grosso, bem como que o INDEA usufrui do serviço de 24 (vinte e quatro) servidores
públicos cedidos, oriundos de vários outros órgãos/esferas, sem qualquer fundamento, de modo a ferir o seu direito líquido e certo à nomeação.

Adentrando na análise do
mandamus
, entendo que, nada obstante a impetrante defenda a existência de cargos vagos,
não ficou provada a preterição
no caso concreto. Explico.

Como se sabe, a classificação
fora do número de vagas
gera mera expectativa de direito à nomeação, sendo
esta
a hipótese dos autos, já que o Edital nº01 /2022/INDEA/MT trouxe previsão expressa
apenas de cadastro de reserva
.

Sob este
víes
, no tocante à vacância, ou o surgimento de cargo, ainda que durante o prazo de validade do certame,tal fato nãopossui o condão de obrigar a Administração a nomear os candidatos classificadosforado número de vagas, previstas no Edital, conforme o entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida–
leading
case
–desta temática.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL
– VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não
sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI.

3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

Na mesma esteira, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Ocorre que o STF no julgamento do RE 837311/PI, decidiu que a simples abertura de um concurso público ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade de concurso
não gera, automaticamente, um direito à nomeação em favor dos candidatos aprovados fora das vagas do edital.

Entendeu-se que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade.

Nesse contexto, ainda que o edital de um concurso público tenha previsto, inicialmente, um número determinado de vagas para certo cargo, somente terão prioridade os nele
aprova
[
1]
dos
enquanto perdurar a vigência do certame, não estendendo essa prerrogativa aos classificados fora do número de vagas prevista no edital
” (Id. 228600166, fls. 08 e 09)

Por outro lado, no que tange à
existência de servidores cedidos ou temporários
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que estes, atendem às necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na
hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (
AgInt
no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018,
DJe
24/10/2018)

Nessa toada, considerando-se a inexistência de preterição da autora no caso concreto, ausente a violação ao direito líquido e certo
da mesma
, motivo pelo qual a não concessão da segurança é medida de rigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 6ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7ª VOGAL):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado porPAULA CRISTINA COSSO SUSINcontra o ato coator atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros consistente na não nomeação da impetrante ao cargo de Agente Fiscal Estadual
de Defesa Agropecuária e Florestal, na Unidade Regional de Supervisão (URS) – Sinop.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Des.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, votou no sentido de
denegar a segurança pretendida
. Após pedir vista para um exame mais aprofundado,
concordo plenamente com sua análise e conclusão.

A questão central do
mandamus
envolve à existência ou não do direito de nomeação da parte impetrante que passou a estar classificada na 2ª(segunda) colocação para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I -Unidade Regional de Supervisão (URS) de Sinop, em cadastro de
reserva, no
concurso de Edital n. 01/2022 – INDEA – MT, e na Ampla Concorrência -
Geralrestou
classificada em 80ª (octogésima)
posição(
id.219253151 -pág.04, id.219253152 – pág.04)

É sabido que os candidatos classificados detêm somente expectativa e não direito subjetivo à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário, convocar os candidatos de acordo com a sua conveniência e necessidade, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória.

Como bem pontuado no parecer da Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha:
“ainda que o edital de um concurso público tenha previsto, inicialmente, um número determinado de vagas para certo cargo, somente terão prioridade os nele aprovados enquanto perdurar a vigência do certame, não estendendo essa prerrogativa aos classificados fora do número de vagas prevista no edital.”

Certamente, porém, que essa expectativa de direito pode se convolar em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública.

Contudo, conforme detalhado no voto do relator, os autos não demonstram a preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da
Administração, para fins da convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da impetrante.

Outrossim, a afirmativa de que o INDEA/MT possui 24 (vinte e quatro) servidores públicos cedidos, de vários outros órgãos/esferas, sem qualquer fundamento, preterindo aos aprovados em concurso público que aguardam nomeação, não se aplica ao caso da impetrante, que ficou classificada no cadastro de reserva do certame.

Ademais, não restou comprovado da existência de vagas ocupadas por servidores cedidos naUnidade Regional de Supervisão (URS) – Sinop, bem como que exerçam a mesma função desempenhada pelo cargo almejado, inexistindo, portanto, o direito subjetivo à nomeação.

OSTF possui entendimento firmado de que
o direito subjetivo à nomeação ocorre quando:

I) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

II) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

III) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitraria.

No caso,por qualquer ângulo que se analise a pretensão mandamental, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, uma vez quenão restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares ou vagas em aberto ocupadas por servidores cedidos na unidade pretendida, pelo que não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante classificada em cadastro de reserva.

Ante o exposto, em virtude dos argumentos e evidências apresentados,
voto por denegar a ordem
, endossando o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (5º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024